Tribunal: CARF
Processo: 10920.720161/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720161/2012-37
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.891 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos.
MULTA PELO FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO NA NOTA
FISCAL.
REINCIDÊNCIA.
AGRAVAMENTO.
PAGAMENTO
DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NA LEI No 11.941, DE 2009.
No caso de reincidência específica na prática da infração, dentro do prazo de
cinco anos da data em que passar em julgado, administrativamente, a decisão
condenatória referente à infração anterior, a multa prevista no art. 80 da Lei no
4.502, de 1964, deve ser aplicada em dobro.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LIMITES OBJETIVOS AUTUAÇÃO
ANTERIOR. ART. 112 CTN.
Considerando ser possível haver margem para discussão e divergência sobre
critérios definidos pela legislação, deve ser considerado o caráter sancionatório
da multa e de sua majoração em razão da reincidência, graduando-se a
penalidade conforme a extensão dos efeitos efetivamente verificados, conforme
preconiza o art. 112 do Código Tributário Nacional:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos, com efeitos infringentes, para esclarecer que a reincidência específica alcança
os produtos compostos de polímeros de cloreto de vinila (PVC), quais sejam aqueles das linhas
tigreflex, tigreflex reforçado e drenoflex, exceptuando-se os produtos compostos por copolímero
de etileno – polietileno, da linha ultraflex, cuja reclassificação fiscal não foi objeto da autuação
anterior consolidada no âmbito do Processo n.° 10920.000216/00-20.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720161/2012-37
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para o lançamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, constituindo-se os respectivos créditos tributários no montante
total de R$ 1.807.390,83 (um milhão, oitocentos e sete mil, trezentos e noventa reais, oitenta e
três centavos), conforme demonstrativo de e-fl. 2.
O procedimento fiscal foi instaurado em face de pedidos de ressarcimento de
créditos de IPI, apresentados por meio do programa eletrônico PER/DCOMP.
No Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal, a autoridade
fiscal registra ter havido a reclassificação tarifária de produtos industrializados das linhas
ultraflex, tigreflex, tigreflex reforçado e drenoflex (e-fls. 1.291/1.302):
Assim, impõe-se a reclassificação fiscal dos produtos acima listados. Não se tratando de
tubos rígidos encaixam-se em 3917.3 Outros tubos, não trazendo acessórios nem
podendo suportar uma pressão mínima de 27,6MPa são da subposição 3917.32 Outros,
não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras
matérias, sem acessórios. Quanto aos produtos de po1ieti1eno há subitem específico
3917.32.10 De copolímeros de etileno, cuja alíquota de IPI é de 5%. Quanto aos
produtos de cloreto de polivinila — PVC, somente podem ser classificados por exclusão
no subitem 3917.32.90 Outros, visto que esta matéria difere de polipropileno, de
poli(tereftalato de etileno), de silicones e de celulose regenerada. Também aqui a
alíquota de IPI é de 5%. Resume-se abaixo a reclassificação adotada:

Considerando a reclassificação fiscal, o imposto devido em cada período de
apuração foi calculado aplicando-se a alíquota de 5% , correta segundo a fiscalização. Em que
pese ter sido verificado que os montantes de IPI devido eram inferiores aos saldos credores
disponíveis em todos os meses, não houve constituição do crédito tributário relativo ao imposto
uma vez que os débitos apurados encontravam-se com cobertura de crédito.
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

Assim, o auto de infração foi lavrado para lançar apenas multa prevista no art. 80
da Lei no 4.502/1964, posto que a falta de destaque do imposto nas notas fiscais enquadrava-se
como infração à legislação, punível com multa isolada na ausência de imposto a lançar, verbis:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento)
do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(...) §8.° A multa de que trata este artigo será exigida:
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem recolhido;
II - isoladamente nos demais casos.
A multa básica seria de 75%, tendo sido agravada em razão de autuação anterior
também pela incorreta classificação dos produtos, no Processo n.° 10920.000216/00-20 (e-fl.
1.299), sendo considerada a reincidência específica, verbis:
Art . 70. Considera-se reincidência a nova infração da legislação do Impôsto do
Consumo, cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica ou pelos sucessores referidos
nos incisos III e IV do artigo 36, dentro de cinco anos da data em que passar em
julgado, administrativamente, a decisão condenatória referente à infração anterior.
(...) Parágrafo único. Diz-se a reincidência:
I- genérica, quando as infrações são de natureza diversa;
II - especifica, quando as infrações são da mesma natureza, assim entendidas as
que tenham a mesma capitulação legal e as referentes a obrigações tributárias
previstas num mesmo capítulo desta lei.

Art. 80...
(...) §6. 0 O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será:
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a
reincidência específica;
II - duplicado, ocorrendo reincidência especifica ou mais de unia circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
A Impugnação consta de e-fls. 1.315/1.329 e o Acórdão da DRJ de Ribeirão
Preto/SP de e-fls.1.422/1.434, do qual destaca-se o seguinte excerto do voto:
O parâmetro da reincidência foi o auto de infração controlado no processo
administrativo no 10920.000216/00-20, que, em 2009, encontrava-se pendente de
julgamento administrativo de agravo de decisão junto à Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF). Em 22/12/2009, a recorrente apresentou desistência parcial do agravo
em relação à classificação fiscal dos tubos flexíveis, o que, para a fiscalização tornou
aquela decisão definitiva.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1.441/1.457), ao
qual, inicialmente, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

CARF deu provimento parcial, conforme Acórdão no 3401-005.153 de 23/07/2018 (e-fls.
1.657/1.669), abaixo ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2008 a 30/09/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TUBOS FLEXÍVEIS DE PVC E DE POLIETILENO.
Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH), tubos flexíveis em cloreto de
polivinila (PVC) e copolímeros de etileno (polietileno) classificam-se nos códigos
3917.32.90 e 3917.32.10, respectivamente.
MULTA PELO FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO NA NOTA FISCAL.
REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COM BASE NA LEI No 11.941, DE 2009.
No caso de reincidência específica na prática da infração, dentro do prazo de cinco anos
da data em que passar em julgado, administrativamente, a decisão condenatória
referente à infração anterior, a multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502, de 1964, deve
ser aplicada em dobro. Ao aderir aos termos da Lei no 11.941, de 2009, a interessada
desistiu do recurso ora pendente de julgamento e, com isso, tornou definitiva a decisão
recorrida que lhe era desfavorável, permitindo-lhe servir de parâmetro à reincidência
específica.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Classificação Fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua
definição. Dispensável a produção de provas por meio de realização de perícia técnica
ou diligência, quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para
formação de convicção e conseqüente solução do litígio.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Por importante cumpre destacar os seguintes excertos do julgado de e-fl. 1.668
(grifei):
Portanto, não há dúvidas da reincidência da Recorrente na classificação fiscal
equivocada, sendo insubsistentes seus argumentos.
Contudo, tendo em vista que há lançamentos sobre produtos diferentes do item
“tubos flexíveis”, não resta dúvida que, para esses produtos, a multa majorada não
deve ser aplicada, haja vista não haver reincidência nesse particular.
(...)
Por todo o exposto, conheço do Recurso, e dou parcial provimento, de modo que se
deve:
(i) Manter a majoração da multa de ofício exclusivamente em relação à
classificação de tubos flexíveis em cloreto de polivinila (PVC) e copolímeros de
etileno (polietileno);
E na parte dispositiva, de fl. 1.657 (grifei):
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, para manter a majoração da multa de ofício
exclusivamente em relação à classificação de tubos flexíveis em cloreto de polivinila
(PVC) e copolímeros de etileno (polietileno); (ii) por maioria de votos, para manter o
lançamento em relação à referida classificação, e para manter a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, vencidos em ambos os temas os Conselheiros Cássio
Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. A Conselheira Mara Cristina
Sifuentes manifestou a intenção de apresentar declaração de voto em relação à
classificação das mercadorias. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §
7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015.
Alegando a impossibilidade de execução do julgado consoante Informação Fiscal
de fls. 1.679/1.681, foram opostos Embargos Inominados pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Joinvile, nos seguintes termos:
Assim, como bem observado pelo setor de execução do julgado, equivocou-se o relator
ao afirmar que há lançamentos sobre produtos diferentes do item “tubos flexíveis” aos
quais a multa majorada não deve ser aplicada, motivo do provimento parcial do recurso
voluntário.
Claro está que todo o lançamento impugnado se baseou apenas e tão somente sobre
tubos flexíveis reclassificados e que, pelo arrazoado do voto vencedor, em verdade ao
recurso voluntário foi negado provimento na totalidade.
Consigna-se então que não houve lançamento sobre produtos diferentes de tubos
flexíveis, a execução do acórdão deve se dar sobre os valores totais constantes do Auto
de Infração. (
A contribuinte apresentou contrarrazões alegando, em síntese (e-fls. 1.696/1.698):
- O acórdão de embargos incorreu em omissão e, por força disso, elegeu premissa fática
flagrantemente equivocada. Por ocasião da apresentação das contrarrazões aos
embargos de declaração opostos pela União, a Embargante assinalou que, muito
embora a redação do acórdão embargado não tenha sido precisa, a interpretação
conjunta do sobredito trecho do acórdão e do recurso voluntário interposto pela
Embargante revela que, em rigor, pretendeu-se afastar a majoração da multa em relação
aos produtos das linhas ultraflex, tigreflex reforçado e drenoflex, eis que estes produtos
não foram objeto do Processo administrativo 10920.000216/00-20 e do acórdão sobre o
qual se fundamentou a reincidência específica. O acórdão embargado não teceu
nenhum comentário a respeito da petição que apresentou sobre os Embargos
Inominados interpostos pela DRF.
- No caso concreto, a fiscalização federal reclassificou outros produtos além daquele
que foi objeto do Processo administrativo 10920.000216/00-20. Isso porque, naquele
processo, apenas as operações realizadas com os eletrodutos da linha tigreflex foram
autuadas. Já na presente hipótese, autuou-se, além dos eletrodutos da linha tigreflex, os
eletrodutos das linhas ultraflex, tigreflex reforçado e drenoflex, que são
inquestionavelmente distintos (alguns inclusive receberam classificação fiscal distinta,
pela própria fiscalização), a despeito de também lhes ter sido atribuída, pela
fiscalização, a característica de tubos flexíveis (o que, contudo, não significa que sejam
os mesmos produtos).
- Por se estar diante da exigência de IPI por força da reclassificação fiscal de diferentes
produtos, ainda que sob um único fundamento de que todos eles seriam tubos flexíveis,
é ululante que a alegada reincidência específica, ainda que admitida, somente pode ser
aplicada ao produto cuja classificação foi objeto do Processo administrativo
10920.000216/00- 20, qual seja: eletrodutos da linha tigrelex que, insiste-se, não se
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

confundem com os eletrodutos das linhas ultraflex, tigreflex reforçado e drenoflex e que
não foram objeto do aludido processo administrativo. Foi este o fundamento deduzido
no recurso voluntário interposto e acabou sendo acolhido.
- A despeito de ter utilizado equivocadamente a expressão “tubos flexíveis”, é evidente
que o acórdão que proveu em parte o recurso voluntário acolheu o sobredito argumento,
afastando a multa majorada em relação aos produtos das linhas ultraflex, tigreflex
reforçado e drenoflex. Quer-se com isso dizer que onde se lê, no referido acórdão,
“tubos flexíveis”, deve-se ler, em absoluto rigor, “eletrodutos flexíveis da linha
tigreflex”, à medida em que apenas em relação à classificação fiscal destes produtos há
decisão definitiva. Sucede que, sem tecer qualquer consideração a respeito desta
petição, o acórdão embargado acolheu os embargos de declaração opostos pela União
para restaurar a majoração da multa por reincidência específica em relação a produtos
que não foram reclassificados por meio do Processo 10920.000216/00-20, incorrendo,
assim, em flagrante omissão e escorando-se em premissa fática flagrantemente
equivocada.
Os Embargos Inominados foram acolhidos seguindo o entendimento de que o
Relator do Acórdão Embargado teria se equivocado quando afirmou que existiam lançamentos
sobre produtos diferentes do item “tubos flexíveis”, aos quais a multa majorada não deveria ser
aplicada, motivo do provimento parcial do Recurso Voluntário, conforme ementa abaixo
transcrita (fls. 1.699/1.704):
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 08/01/2004, 11/08/2004
EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO. INEXATIDÃO MATERIAL.
Constatada inexatidão material na decisão embargada, cabe o acolhimento dos
embargos para saneamento do vício apontado.
A contribuinte foi cientificada do Acórdão em 18/05/2020 (fl. 1716) e,
irresignada, opôs os presentes Embargos em 25/05/2020 (fl. 1717), por meio dos quais repisa os
argumentos das contrarrazões e requer seja esclarecido se (i) somente os eletrodutos da linha
tigreflex – por terem sido objeto Processo 10920.000216/00-20 - devem ser atingidos pela
reincidência específica; ou se (ii) esta reincidência também atinge os eletrodutos das linhas
ultraflex, tigreflex reforçado e drenoflex, a despeito de não terem sido objeto do Processo n.°
10920.000216/00-20.
É o relatório essencial.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Os Embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos legais exigidos,
motivo pelo qual devem ser conhecidos.
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

Com relação à majoração da multa aplicada, cumpre trazer a baila o conceito legal
de reincidência nos termos do art. 70 da Lei n.° 4.502/1964, verbis:
Art . 70. Considera-se reincidência a nova infração da legislação do Imposto do
Consumo, cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica ou pelos sucessores referidos
nos incisos III e IV do artigo 36, dentro de cinco anos da data em que passar em
julgado, administrativamente, a decisão condenatória referente à infração anterior.
(...) Parágrafo único. Diz-se a reincidência:
1- genérica, quando as infrações são de natureza diversa;
- especifica, quando as infrações são da mesma natureza, assim entendidas as que
tenham a mesma capitulação legal e as referentes a obrigações tributárias previstas num
mesmo capítulo desta lei.
A reincidência decorre da prática de nova infração cuja penalidade seja idêntica
àquela da infração anterior, pelo mesmo sujeito passivo, contados da data em que houver sido
reconhecida a infração anterior pelo sujeito passivo, seja na data do pagamento ou da decisão
irrecorrível condenatória, nos termos do dispositivo legal supracitado.
No tocante à Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), de modo simplificado,
pode ser definida como um código que descreve determinada mercadoria, suas características e
aspectos de composição e utilização.
Dito isto, a meu ver, o cerne da questão resume-se a delimitar o alcance da
reclassificação fiscal que configura uma nova infração, cuja prática pelo contribuinte enseja a
reincidência específica, utilizando-se, necessariamente, o Processo n.° 10920.000216/00-20
como parâmetro, no âmbito do qual, anteriormente, verifica-se a autuação da Embargante pela
incorreta classificação fiscal.
Nesse sentido consta do relatório elaborado pela DRJ que o “ parâmetro da
reincidência foi o auto de infração controlado no processo administrativo no 10920.000216/00-
20” (e-fl. 1.425). No referido processo, depreende-se do respectivo Acórdão 301-32.072 que
prevaleceu o seguinte entendimento (grifei):
Eletroduto flexível: estes produtos, compostos de polímeros de cloreto de vinila
(PVC), não reforçados, nem associados com outras matérias, próprios para a proteção
de fios e cabos elétricos e telefônicos, flexíveis, com diâmetro de 'A polegada, são
classificáveis no código 3917.32.90, conforme orientação esposada pelo Parecer
simples CST (DCM) n.° 1.363/91 (DOU de 14/01/1992) e pelo Despacho
Homologatório CST (DCM) n.° 351/91 (DOU de 18/12/1991), que prevalecem sobre o
Parecer citado pela Defesa, que, não bastando tratar-se de produto distinto (tubo de PVC
rígido), foi editado em 1974.
Naquele caso, portanto, conforme registrado pela autoridade fiscalizadora, a
contribuinte foi cientificada do auto de infração que reclassificou as linhas de produtos
drenoflex, tigreflex e tigreflex reforçado, compostos de polímeros de cloreto de vinila (PVC),
classificadas inicialmente pela empresa na subposição NCM 3917.23.00 (tubos rígidos de
polímeros de cloreto de vinila), sendo reenquadradas pela fiscalização na NCM 3917.32.90
(outros).
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

Por outro lado, no presente caso, a autuação também alcançou outra
reclassificação fiscal, no tocante a linha de produtos ultraflex, enquadrada inicialmente pela
contribuinte na classificação fiscal NCM 3917.21.00 (tubos rígidos de polímero de etileno),
sendo reclassificada para a subposição NCM 3917.32.10 (outros, não reforçados com outras
matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios de copolímeros
de etileno):

Observa-se que o fato objeto da autuação antecedente não é inteiramente aderente
aos fatos discutidos no presente feito, não havendo plena identidade entre a NCM inicial, nem
em relação à posterior reclassificação fiscal. As justificativas apresentadas no Termo de
Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal para a reclassificação também são distintas
(e-fl. 1297):
Assim, impõe-se a reclassificação fiscal dos produtos acima listados. Não se tratando de
tubos rígidos encaixam-se em 3917.3 Outros tubos, não trazendo acessórios nem
podendo suportar uma pressão mínima de 27,6MPa são da subposição 3917.32 Outros,
não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com outras
matérias, sem acessórios. Quanto aos produtos de polietileno há subitem específico
3917.32.10 De copolímeros de etileno, cuja alíquota de IPI é de 5%. Quanto aos
produtos de cloreto de polivinila — PVC, somente podem ser classificados por exclusão
no subitem 3917.32.90 Outros, visto que esta matéria difere de polipropileno, de
poli(tereftalato de etileno), de silicones e de celulose regenerada. Também aqui a
alíquota de IPI é de 5%. Resume-se abaixo a reclassificação adotada:
Assim, no primeiro caso o objeto coincidente restringe-se à reclassificação da
NCM 3917.23.00 para a NCM 3917.32.90, igualmente verificada na presente autuação, mas
que vai além e também abarca a reclassificação da NCM 3917.21.00 para a NCM 3917.32.10,
que não detêm as mesmas naturezas e funções dos produtos reclassificados no Processo n.°
10920.000216/00-20.
Ainda que a classificação fiscal deva obedecer a regras específicas, mister
reconhecer que o enquadramento não é totalmente objetivo, uma vez que não depende apenas da
análise técnica da mercadoria. Sobre a formação de um juízo próprio da autoridade, pontuou a
DRJ em seu voto (e-fl. 1.428):
Segundo o indigitado dispositivo do PAF, a classificação fiscal não é aspecto técnico e,
desta forma, o laudo de especialistas não tem qualquer vinculação para a autoridade
administrativa no que a ela se refere, pois a própria autoridade, considerando as regras
aplicáveis à classificação, tem competência para formar seu juízo a respeito.
Em sendo possível haver certo grau de subjetividade no ato fiscal de classificar
concretamente os produtos, com espaço para soluções “casuísticas” conforme as características
de cada caso, entendo que a circunstância agravante não pode ser aplicada in totum, uma vez que
a reincidência específica deve pressupor o conhecimento prévio de que aquela determinada
classificação mostrava-se inadequada segundo o entendimento da autoridade fiscal.
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

Assim, considerando ser possível haver margem para discussão e divergência no
tocante à interpretação fiscal sobre os critérios definidos pela legislação, ao mesmo tempo em
que se considera o caráter sancionatório da multa e de sua majoração em razão da reincidência
pelo erro na classificação fiscal, defende-se a individualização da reincidência no limite das
circunstâncias particulares da infração anteriormente verificada.
Nesse trilhar, a abstração da penalidade desfavorável ao contribuinte deve ser
interpretada de forma mais restritiva, graduando-se a penalidade conforme a extensão dos efeitos
efetivamente verificados, conforme preconiza o art. 112 do Código Tributário Nacional:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
(...) II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
Finalmente, cumpre pontuar que, ao contrário do que defende a Embargante, a
reincidência específica não corresponde à denominação da linha de produtos, cuja definição
compete tão somente ao contribuinte, mas à classificação fiscal de produtos compostos de
polímeros de cloreto de vinila (PVC), cujo correto enquadramento na NCM 3917.32.90, frise-se,
já era de seu conhecimento.
Ante o exposto, por entender que não restou caracterizada exatamente a mesma
infração, acolho os embargos opostos, com efeitos infringentes, para esclarecer que a
reincidência específica alcança os produtos compostos de polímeros de cloreto de vinila (PVC),
quais sejam aqueles das linhas tigreflex, tigreflex reforçado e drenoflex, exceptuando-se os
produtos compostos por copolímero de etileno – polietileno, da linha ultraflex, cuja
reclassificação fiscal não foi objeto da autuação anterior consolidada no âmbito do Processo n.°
10920.000216/00-20.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital